Tribunal: TJSP
Processo: 1043433-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – CNH – Cassação do direito de dirigir -Notificações comprovadas nos autos – Regular trâmite do procedimento administrativo – Observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Sentença denegatória da segurança mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043433-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
MUNIZ E LUCCI, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043433-14.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 1043433-14.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
16a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
SERGIO MUNIZ E LUCCI
Apelado:
Interessado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
Voto no 23.303
APELAÇÃO Mandado de segurança CNH Cassação
do direito de dirigir -Notificações comprovadas nos autos
Regular
trâmite
do
procedimento
administrativo

Observância ao devido processo legal, contraditório e ampla
defesa
Sentença denegatória da segurança mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SERGIO
MUNIZ E LUCCI contra ato praticado pelo Diretor Técnico do Setor de
Pontuação da Divisão de Habilitação do DETRAN de São Paulo/SP, objetivando
que seja determinado que a Impetrada não efetue bloqueio no prontuário até
que esteja esgotada a via administrativa e para que sejam anuladas as multas e
o procedimento de suspensão do direito de dirigir.
A sentença de fls. 91/95 denegou a segurança. Não houve
condenação em honorários advocatícios, diante da previsão contida no artigo 25
da Lei no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043433-14.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Recorre SERGIO MUNIZ E LUCCI, requerendo a reforma
do julgado (fls. 99/104). Alega, de forma sucinta e superficial, que a análise
mais detida dos documentos permite concluir pela procedência do pedido.
Recurso
regularmente
processado,
acompanhado
de
contrarrazões (fls. 107/110) e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de Apelação, a
rigor, não deveria ser conhecido por falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença. Todavia, à vista dos princípios norteadores do Novo
Código de Processo Civil, que privilegia o julgamento de mérito, passa-se à
análise das razões recursais.
Extrai-se dos autos que SERGIO MUNIZ E LUCCI teve
instaurado um procedimento de cassação de seu direito de dirigir, sem, porém,
ter sido notificado da multa para apresentação de defesa, o que motivou a
impetração da presente ação mandamental.
Segundo as informações prestadas à fl. 60, o condutor foi
penalizado em decorrência da infração prevista no artigo 263 do Código de
Trânsito Brasileiro:
Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-
á:
I- quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir
qualquer veículo;
II- no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das
infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163,
164, 165, 173, 174 e 175;
III- quando condenado judicialmente por delito de trânsito,
observado o disposto no art. 160.
§
1o Constatada,
em
processo
administrativo,
a
irregularidade na expedição do documento de habilitação, a
autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.
§ 2o Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional
de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação,
submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação,
na forma estabelecida pelo CONTRAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043433-14.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Não se ignora que a cassação do direito de dirigir, por
consubstanciar uma penalidade, deve observar prévio processo administrativo
regrado pelas garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório
e ampla defesa, bem como os meios e recursos a ele inerentes, como é o caso
dos autos (art. 5o, LV, CF).
Nesse passo, iniciado procedimento administrativo de
suspensão ou cassação do direito de dirigir, será o condutor notificado para, se
for o caso, apresentar recurso (artigo 256, III, do CTB e Resolução CONTRAN
no 723/2018).
O Impetrante, todavia, não apresentou defesa no processo
na oportunidade concedida (fl. 63), razão pela qual lhe foi cassado o direito de
dirigir.
Em que pese a alegação do Impetrante de que não foi
notificado do ato administrativo, os documentos comprovam o envio das
notificações (fls. 61 e 62), às quais foram destinadas ao endereço constante do
banco de dados do órgão de trânsito.
Logo, tendo em vista a validade da notificação do condutor
e o regular trâmite do procedimento administrativo, correta a imposição da
sanção.
Ante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença.
Ana Liarte
Relatora